Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706645-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por KAMILLA CORREA BARCELOS, em favor de NATHÁLIA ALICIA BASTOS DE MOURA, em face da decisão (ID 23785775- Págs. 2/6) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2020.01.1.002735-9 (0001012-79.2020.8.07.0001), que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que a paciente estava envolvida com associação para o tráfico de drogas. Considerando que a paciente possui filho menor de doze anos, foi concedido a ela o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar com monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do CPP. Decisão proferida por esta relatoria (ID 23816176 - Págs. 1/2), indeferindo a liminar e requisitando informações. Informações prestadas (ID 23878806 - Págs. 1/3). Petição da impetrante (ID 24571804 - Pág. 1) noticiando que o Juízo da origem não analisou a monitoração eletrônica da paciente, bem como que o Ministério Público não se manifestou acerca do referido assunto, tendo sido disponibilizado prazo processual. Juntou cópia da sentença proferida e da última manifestação do Ministério Público (ID 24571804 - Págs. 1 e ID 24573463 - Pág. 1/40). É o relatório. Verifico que o habeas corpus encontra-se em sessão de julgamento virtual, com encerramento previsto para o próximo dia 8. Portanto, nada a prover em relação às informações trazidas pela paciente no ID 24571804. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021 16:17:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator